Tribunal: TJSP
Processo: 2280496-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. INCONFORMISMO.

AGRAVANTE QUE INVOCA A NULIDADE DE CITAÇÃO EM RAZÃO DA CARTA TER SIDO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DE SUA SEDE.

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CARTA COM "AR" QUE, RECEBIDA SEM OBJEÇÕES, FOI REMETIDA AO ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. INCONFORMISMO.

AGRAVANTE QUE INVOCA A NULIDADE DE CITAÇÃO EM RAZÃO DA CARTA TER SIDO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DE SUA SEDE.

NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CARTA COM "AR" QUE, RECEBIDA SEM OBJEÇÕES, FOI REMETIDA AO ENDEREÇO APONTADO NO CONTRATO PARTICULAR PELA PRÓPRIA AGRAVANTE, INFORMANDO QUE NAQUELE LOCAL ESTAVA ESTABELECIDO SEU ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO NA SEDE DA PESSOA JURÍDICA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280496-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LE
PERRY PARIS PRODUTOS NATURAIS LTDA, é agravado GUSTAVO
NOGUEIRA DA SILVA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280496-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Campinas – 1a Vara Cível
Processo n°:
2280496-03.2020.8.26.0000
Origem no:
0022131-20.2020.8.26.0114
Agravante:
LE PERRY PARIS PRODUTOS NATURAIS LTDA
Agravado:
GUSTAVO NOGUEIRA DA SILVA VIEIRA
Juiz Prolator da decisão agravada: José Fernando Steinberg
VOTO N.o 19.307
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DE
AÇÃO
DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL C.C COMPENSAÇÃO POR DANO
MORAL. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO.
INCONFORMISMO.
AGRAVANTE QUE INVOCA A NULIDADE DE
CITAÇÃO EM RAZÃO DA CARTA TER SIDO
ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DE SUA SEDE.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CARTA COM “AR” QUE,
RECEBIDA SEM OBJEÇÕES, FOI REMETIDA AO
ENDEREÇO
APONTADO
NO
CONTRATO
PARTICULAR
PELA
PRÓPRIA
AGRAVANTE,
INFORMANDO QUE NAQUELE LOCAL ESTAVA
ESTABELECIDO
SEU
ESCRITÓRIO
ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APARÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO NA
SEDE DA PESSOA JURÍDICA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
LE PERRY PARIS PRODUTOS NATURAIS
LTDA interpõe agravo de instrumento da r. decisão interlocutória de fls.
6/7, que, nos autos do cumprimento de sentença em ação de resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280496-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
contratual c.c indenização por dano material, ajuizada por GUSTAVO
NOGUEIRA DA SILVA VIEIRA, rejeitou a impugnação.
Inconformado, argumenta o agravante, em síntese,
que há nulidade da citação, uma vez que a carta citatória foi enviada a
endereço diverso de seu registro, conforme faz prova a certidão do CNPJ
juntada na origem.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 105/106) e
respondido (fls. 112/123).
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de
ação de rescisão (resolução) contratual c.c compensação por dano moral,
ajuizada por GUSTAVO NOGUEIRA DA SILVA VIEIRA contra LE
PERRY PARIS PRODUTOS NATURAIS, alegando, em suma, que
celebrou contrato com o réu para prestação de serviço de mentoria e
desenvolvimento de medicação/suplementação alimentar natural, mas,
apesar dos pagamentos realizados, o réu não cumpriu com sua obrigação
na avença.
O réu foi citado, em 3 de julho de 2020, na Rua
Gustavo Ambrust, no 36, conjunto 1, piso zero, Nova Campinas,
Campinas SP, conforme AR de fls. 103 dos autos principais.
O processo correu à revelia e, ao final, foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280496-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
procedente para dissolver o vínculo contratual, condenar o réu à
devolução da quantia de R$ 51.000,00, devidamente atualizada, e ao
pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais (fls. 106/108 a.p.).
Após a instauração do incidente de cumprimento de
sentença, o executado, alegando que tomou conhecimento do feito pela
internet, pugnou pela nulidade do processo, em razão da carta de citação
ter sido enviada a endereço diverso de sua sede, que, conforme o
comprovante de inscrição no CNPJ, situa-se em Av. Industrial, no 1120,
Distrito Industrial, Governador Valadares MG (fls.16/29 e 39/40 da
origem).
Os argumentos da impugnação foram rechaçados
pelo DD. Juízo a quo, dando ensejo à interposição do presente agravo.
Pois bem, em que pesem as alegações da agravante,
a verdade é que a carta de citação foi enviada ao endereço apontado no
contrato particular pela própria empresa LE PERRY PARIS, sendo
informado que naquele local estava estabelecido seu escritório
administrativo (fls. 61).
Cabe pontuar que a recorrente alega genericamente
que a citação é inválida porque “está sediada em Estado diferente do qual fora
ocorrido a citação”, mas não esclarece o motivo pelo qual então firmou
contrato em que indicava endereço diverso do local de sua sede, sendo
de se presumir que ali funciona sua filial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280496-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Tem-se, portanto, que, no presente caso, é aplicável
a teoria da aparência, admitindo-se o recebimento das comunicações por
preposto (não precisando ser este, necessariamente, o representante legal
da pessoa jurídica), seja na sede, seja em qualquer filial da empresa.
De acordo com os ensinamentos de Theotonio
Negrão:
“Só e só porque a carta citatória foi entregue na filial da
ré e recebida por empregado seu, não se pode ter por
inexistente ou nula a sua citação. Da alta credibilidade
reconhecida à empresa estatal que presta serviço de correio e
o estimulante exemplo recolhido da Justiça do Trabalho,
desde que a entrega nas condições acima milita a presunção
de que foi atendida a regra do § único, do art. 223 do CPC,
sendo do destinatário o encargo de elidi-la” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 41a ed.,
Saraiva, 2009, parte da nota 5 ao art. 223, p. 341 - destaquei).
Assim, considerando que o “AR” foi recebido sem
objeções, no próprio endereço informado pela empresa, deve prevalecer
o entendimento de que a citação é válida e eficaz.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator